Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710238-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO, JOAO ALMEIDA DE ALENCAR, JOAO ALVES DE LIMA, JOAO ANDRE DOS SANTOS, JOAO ANUNCIACAO GOMES, JOAO AUGUSTO FURTADO, JOAO BATISTA ALVES MOREIRA, JOAO BATISTA BENTO DA SILVA, JOAO BATISTA BERTO, JOAO BATISTA BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 53908721, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 46a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora